Tribunal: TJDFT
Processo: 0706818-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO N. 271, CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CRITÉRIO OBJETIVO. CRITÉRIO SUBJETIVO. REQUISITOS. COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.
1. Diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal - CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos.
2. A análise do direito à gratuidade deve ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente.
3. Consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal - CIJDF n. 11/2023, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas - a exemplo de doença, nível de endividamento e idade - e sinais ostensivos de riqueza.
4. Pois bem, ao consultar o acervo de provas, especialmente o contracheque apresentado pela agravante (ID 56091795) verifica-se que a renda líquida mensal é de R$ 4.858,35 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e reais e trinta e cinco centavos), ou seja, menos que o valor que este Tribunal usa como parâmetro objetivo para a concessão do referido pleito. 4.1. Outrossim, não localizei indícios de que a agravante possui patrimônio incompatível com a hipossuficiência defendida, tampouco sinais aparentes de riqueza.
5. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.